Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721329-29.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FELIPE ALVES GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do e. Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 12/09/2023. O feito encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. Nas petições de ID 52102430 e ID 52103601, a apelante requer a desistência do recurso e a homologação do acordo celebrado. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Diante do acordo celebrado, determino que a Secretaria certifique o trânsito em julgado e encaminhe os autos ao juízo a quo para as providências cabíveis em face do acordo. Publique-se. Brasília, 06 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora